Tribunal: STF
Processo: Rcl 89173
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.532.603-RG/PR (TEMA RG Nº 1.389). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
  
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Caçulinha Combustíveis Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Garanhuns/PE, no Processo nº 0000693-34.2025.5.06.0351, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR (Tema RG nº 1.389).
 
2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada por Niedja de Fátima Santos e outros, pugnando pelo reconhecimento do vínculo empregatício do seu falecido companheiro. Informa que, em sede de contestação, requereu a suspensão/sobrestamento do processo, com base no que decidido no Tema RG nº 1.389, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo de Primeira Instância.
 
3. Relata que o Juízo de Piso julgou procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo o vínculo laboral entre o de cujus e a ora reclamante e entendendo não existir identidade temática suficiente para atrair a suspensão determinada no Tema RG apontado como paradigma.
 
4. Sustenta, em suma, que o Tribunal reclamado contrariou o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR, Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, no qual foi determinada a suspensão nacional dos feitos que tratem de fraude no contrato de prestação de serviços, licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica e ônus da prova nessa moldura, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.
 
5. Requer a concessão de medida liminar, para que seja cassada a decisão impugnada, determinando-se a suspensão do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar definitivamente o ato reclamado.
 
É o relatório. 

Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR (Tema RG nº 1.389), ao indeferir pedido de suspensão do feito de origem.
 
11. No referido ARE, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões acerca da competência e ônus nos feitos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para finalidade, nos seguintes termos:
 
“DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”
(ARE nº 1.532.603-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025).
 
12. No caso concreto, o Juízo da Vara Única do Trabalho de Garanhus, em audiência realizada em 28/08/2025, rejeitou a preliminar de suspensão do feito, impondo transcreverem os seguintes trechos da ata de audiência (e-doc. 14, p. 4-5; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) Em 14/04/2025, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.º 1.532.603, o Ministro Relator Gilmar Mendes reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões ali discutidas, dando origem ao Tema n.º 1.389 de Repercussão Geral, em que se discute a: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
A ratio decidendi da suspensão é pacificar a insegurança jurídica gerada pela recusa de parte da Justiça do Trabalho em aplicar os entendimentos vinculantes sobre a licitude de formas alternativas de contratação (ADPF 324 e Tema 725), especialmente quando a discussão envolve a validade de um contrato civil e a competência para processá-lo.
Contudo, a própria Suprema Corte tem feito uma distinção fundamental sobre o alcance dessa suspensão. A ordem de sobrestamento visa a abranger os casos em que existe uma estrutura jurídica formal (um contrato escrito entre pessoas jurídicas, emissão de notas fiscais etc.) e a parte autora alega que tal estrutura é uma fraude para mascarar uma relação de emprego. Nesses casos, a análise da validade do negócio jurídico civil/comercial é uma questão prejudicial que atrai a aplicação do Tema 1.389.
Por outro lado, quando a relação é puramente fática, informal e sem a existência de um contrato civil/comercial a ser desconstituído, a controvérsia não se amolda com perfeição ao objeto do Tema 1.389. A questão, em tais hipóteses, não é a validade de um contrato, mas a simples verificação dos elementos do art. 3º da CLÇT em uma relação de trabalho sem formalização.
No caso dos autos, a situação se amolda perfeitamente à segunda hipótese, que não enseja a suspensão. Os Reclamantes, na qualidade de herdeiros do de cujus, postulam o reconhecimento de um vínculo de emprego com base em uma relação de trabalho que teria sido mantida na mais completa informalidade no período de 01/10/2020 a 19/02/2025, ou seja, após a baixa formal na CTPS do trabalhador falecido em 30/09/2020. A Reclamada, por sua vez, embora defenda a autonomia e a eventualidade da prestação de serviços nesse período posterior, não apresentou qualquer contrato de natureza civil ou comercial formalizado entre as partes que necessite ser desconstituído para a análise do mérito. A controvérsia, portanto, é eminentemente fática e reside na verificação da presença ou ausência dos elementos do art. 3º da CLT em um suposto segundo pacto laboral, de natureza puramente fática, e não na análise da validade de um negócio jurídico cível preexistente.
Não há, pois, identidade material entre o tema ora abordado e aquele objeto da decisão suspensiva proveniente do Guardião Maior da Constituição.
Dessa forma, REJEITO a preliminar de sobrestamento do feitoe determino o regular prosseguimento da instrução processual. (...)”
 
13. Posteriormente, o Juízo reclamado julgou procedentes os pedidos iniciais e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (e-doc. 15).
 
14. Com efeito, constato que não há, nos autos da ação trabalhista originária, qualquer menção acerca da existência de eventual contrato de prestação de serviços entre a empresa ora reclamante e a pessoa física e/ou jurídica de titularidade da parte beneficiária, não podendo o caso ser enquadrado nas situações elencadas no ARE apontado como paradigma, para fins de suspensão do feito.
 
15. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a tese de repercussão geral suscitada pela reclamante.
 
16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator